Tribunal: TJDFT
Processo: 0730935-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730935-46.2019.8.07.0001 RECORRENTES: ALEXANDRE CRISPI SIQUEIRA, FABRICIA CRISPI SIQUEIRA MENDES RECORRIDO: RIGIDA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, C.P.C CENTRO DE PREPARAÇÃO PARA CONCURSOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. FIANÇA LOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A RESTITUIÇÃO DO IMÓVEL. HIPÓTESES DE EXTINÇÃO E EXONERAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. SENTENÇA MANTIDA. I. Na sentença o juiz não está adstrito a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo o disposto no artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Não é portadora de deficit de fundamentação sentença que deixa de abordar precedentes meramente persuasivos invocados pelas partes, nos termos dos artigos 489, § 1o, inciso VI, e 927 do Código de Processo Civil. III. O julgamento antecipado do mérito não induz cerceamento de defesa na hipótese em que a prova testemunhal requerida não é adequada à elucidação dos fatos controversos, consoante a inteligência dos artigos 355, inciso I, 370 e 443, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. De acordo com o artigo 39 da Lei 8.245/1991, salvo previsão contratual em sentido contrário, o termo final da responsabilidade do fiador coincide com a entrega das chaves do imóvel, ainda que a locação tenha sido prorrogada por tempo indeterminado. V. A posterior saída dos fiadores do quadro societário da empresa locatária não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exoneração e extinção da fiança previstas nos artigos 835 e 838 do Código Civil. VI. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que turma julgadora deixou de analisar os argumentos aduzidos em sede de razões recursais e que, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 6o do CPC, sustentando que o indeferimento da produção de prova oral e o julgamento antecipado da lide, viola os princípios do devido processo legal, do direito à ampla defesa e o dever de cooperação; c) artigo 819 do Código de Processo Civil, alegando que não anuíram com o aditamento contratual e, portanto, não poderiam ser considerados fiadores do aludido negócio, especialmente porque a fiança exige forma escrita e não pode ser objeto de interpretação extensiva; d) artigo 1.146, do Código Civil, defendendo haver nos autos evidências suficientes da existência de sucessão empresarial na espécie; e) artigo 818 do CPC, uma vez que o colegiado deixou de observar o benefício de ordem, pois somente deveriam ser chamados para suportar o ônus após a liquidação do patrimônio do devedor principal. Ao final, pedem que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301 (ID 31082979 - Pág. 19). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta violação aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso I, ambos do CPC, pois “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alega afronta ao artigo 6o do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Descabe, igualmente transitar o apelo quanto ao indicado malferimento aos artigos 818, 819, ambos do CPC e 1.146 do CC, porquanto a conclusão da turma julgadora acerca da validade da fiança prestada e da responsabilidade dos ora recorrentes, foi a seguinte, verbis: “(...) inexistindo previsão contratual quanto à limitação temporal da fiança, tem-se que o fiador responde pelos encargos da locação até a efetiva entrega do imóvel (...) Demais disso, o contrato estabelece, de modo claro, a persistência da fiança até o encerramento da locação (...)O Termo Aditivo de fls. 1/2 ID 17797718 não extinguiu a fiança nem exonerou os Apelantes da sua responsabilidade pelos encargos da locação, consoante se colhe das seguintes disposições que nele se contém (...) O aditivo foi celebrado em virtude de simples mudança da razão social da empresa locatária, manteve inalterados os demais termos do contrato locatício e foi assinado por ambos os Apelantes (...) O fato de os Apelantes terem posteriormente deixado o quadro societário da empresa locatária não elide a fiança prestada, tendo em vista que não se enquadra em nenhuma das hipóteses dos artigos 835 e 838 do Código Civil (...)Conquanto deva ser interpretada restritivamente, a fiança não se esvai pelo simples fato de o fiador ceder as cotas que possui na sociedade empresária que celebrou o contrato de locação. É indispensável que a mudança societária seja levada ao conhecimento do locador e que o fiador expresse formalmente a sua intenção de ser exonerado da garantia prestada (...)Não foi providenciada a notificação da Apelada e assim prevalece a fiança que dá amparo à condenação dos Apelantes. No que diz respeito ao benefício de ordem, a renúncia constante da cláusula X, parágrafo quarto, do contrato locatício, impede que seja invocado pelos Apelantes, nos termos do artigo 828, inciso I, do Código Civil.” (ID 22242451). Com efeito, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Determino que as publicações relativas aos recorrentes sejam feitas em nome do advogado BRUNO LADEIRA JUNQUEIRA, OAB/DF 40.301, cujos instrumentos procuratórios são vistos nos ID’s 17797894 e 17797895 . III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029